Tribunal: STF
Processo: RE 511126
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO.
I. -
   Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator
   para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e  dar
   provimento a este (RISTF, art. 21, § 1º; Lei 8.038/90, art. 38;
   C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98) desde que, mediante
   recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle do
   Colegiado.
II - Não viola o art. 100, § 1º e § 4º, da
   Constituição Federal, a expedição de precatório relativo à parte
   incontroversa do valor da execução.
III - Agravo regimental
   improvido.